Tribunal: STF
Processo: HC 244643
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público Nulidade. Incompetência. Acordo de não persecução Penal (ANPP). Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sergio Ribeiro Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 877.540/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 4, fls. 16-20).



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de “recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público”, previsto no art. 10, da Lei nº 7.347/85, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 4, fls. 3-14).



    No presente writ, a Defesa alega a incompetência absoluta da Justiça estadual, porquanto “cabia ao Juízo da 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP reconhecer de ofício a sua incompetência em razão da prevenção da 6ª Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal”. Sustenta a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do presente writ, em especial que não seja obstado o registro da candidatura do paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade aventada e da possibilidade de firmar o acordo de não persecução penal, com a anulação do decreto condenatório.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 17-8):



    “(...)



    Entendo que os pleitos defensivos demandam o exame acurado dos autos, providência inadequada para esta etapa processual. O mérito da impetração será analisado em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos da pretensão.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores da tutela de urgência.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores da tutela de urgência”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator